Tribunal: TJPA
Processo: 0821398-66.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9743 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821398-66.2024.8.14.0000

REQUERENTE: GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0821398-66.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME SEXUAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada por Gilberto Nazareno da Silva Mateus para desconstituir decisão condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém, confirmada pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, na qual foi imposta pena de 14 anos de reclusão pela prática dos crimes previstos nos artigos 214, parágrafo único, c/c 224, alínea “a”, 226, inciso II, e 71 do Código Penal. O pedido revisional fundamenta-se em prova nova, consistente na retratação da vítima em ação de justificação, na qual declarou a inexistência dos abusos sexuais imputados ao requerente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a retratação da vítima, obtida em ação de justificação criminal, compõe prova nova apta a desconstituir a condenação transitada em julgado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A retratação da vítima, realizada de forma espontânea e voluntária em justificação criminal, acompanhada pelo Ministério Público, caracteriza prova nova que lança dúvida sobre a materialidade dos fatos que fundamentaram a decisão condenatória.

4.

A condenação originária baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sem outros elementos probatórios que a corroborassem. A nova prova desconstitui esse único fundamento, inviabilizando a manutenção do édito condenatório.

5.

O princípio do “
in dubio pro reo”
impõe a absolvição quando não há certeza sobre a ocorrência do crime, sendo aplicável ao caso diante da ausência de provas seguras sobre a materialidade do delito.

6.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem que a retratação da vítima, quando realizada sob contraditório e com a participação do Ministério Público, podendo justificar a rescisão da condenação penal transitada em julgado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A retratação da vítima, formalizada em justificação criminal com a presença do contraditório e do Ministério Público, constitui prova nova apta a desconstituir condenação penal baseada exclusivamente em seu depoimento inicial.

2.

Na ausência de outros elementos probatórios que corroborem a acusação inicial, aplica-se o princípio do “
in dubio pro reo”
, impondo-se a absolvição do peticionante.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Processo nº 0710544-68.2022.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 21.11.2022; TJSE, Revisão Criminal nº 202100107950, Rel. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, j. 28.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
julgar procedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de ___________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0821398-66.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Revisão Criminal com pedido liminar
ajuizada por
GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS
, objetivando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém,
processo originário nº 0014738-75.2009.8.14.0401, no qual foi condenado pela prática criminosa tipificada nos artigos 214, parágrafo único, c/c 224, alínea “a”, 226, inciso II e 71, todos do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Em Acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, a sentença de primeiro grau foi mantida, destacando que não houve interposição de qualquer outra irresignação para as instâncias superiores, tendo o feito transitado em julgado.

Na inicial, o peticionante pleiteia a revisão da condenação para obtenção de um decreto absolutório, ante a existência de prova nova de sua inocência, haja vista a retratação da ofendida em ação de justificação, na qual declarou a não ocorrência dos abusos sexuais por aquele perpetrados.

Liminar indeferida, contudo acolhido o pedido de justiça gratuita.

O Órgão Ministerial chamado a manifestação nesta instância revisional, opinou pela procedência da presente ação impugnativa.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da presente ação revisional, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A revisão criminal merece procedência.

Da análise do acórdão que se pretende revisar, observa-se que a solução condenatória tomou por base a palavra da vítima, na espécie único elemento probatório, que ostentava a relevante segurança apta a gerar condenação.

Como se vê, a condenação estribou-se tão só na palavra da vítima, sob o argumento de que não teria interesse em falsear a acusação.

Assim, no caso em apreciação, desmentida a versão inicial e explicado o motivo por que ao requerente foi imputado indevidamente o ilícito, não há como vingar a solução condenatória, já que falece de prova.

De outro lado, importante sublinhar que a vítima na justificação, relatou que inventou os fatos que ensejaram a condenação do demandante, agindo aquela, especificamente, motivada pela raiva de não ter a atenção de sua genitora.

Ainda que discutível a higidez da prova obtida em justificação, o certo é que, com a retratação da vítima, não há qualquer elemento de prova a possibilitar a manutenção da decisão condenatória.

Em casos análogos, confira-se os seguintes julgados:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM REITERAÇÃO DELITIVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APURADA EM PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PROVA NOVA QUE LANÇA DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS DELITOS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE.
1.
A retratação da vítima
, agora maior de idade, formalizada de forma espontânea e voluntária em escritura pública, devidamente apurada e ratificada
em procedimento de justificação criminal
, com a efetiva participação de membro do parquet,
no sentido de que as acusações de abuso sexual, imputadas ao seu padrasto, seriam falsas e visavam apenas pôr fim ao relacionamento entre o condenado e sua mãe, caracteriza prova nova que contradiz as declarações anteriores, prestadas pela vítima na fase inquisitiva da ação penal originária.
2. Inexistindo prova segura a lastrear a manutenção do decreto condenatório,
a absolvição mostra-se impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo
. 3. Revisão Criminal julgada procedente.” (TJDFT, Processo nº 0710544-68.2022.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, d.j. 21.11.2022) (grifos e negritos meus)

REVISÃO CRIMINAL – Crime de Estupro de Vulnerável – Condenação – Pleito de revisão fundado em nova prova – Novo depoimento da vítima inocentando o ofensor com a participação do Ministério Público – Depoimento que foi prestado em Juízo
– Reconhecimento de ato infracional da vítima menor, análogo ao crime capitulado no art. 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa),
ao inventar os fatos que incriminaram o Autor da revisão – Condenação que foi elaborada com base exclusiva na palavra da vítima – Retratação com a presença do contraditório e participação do Ministério Público – Justificação criminal homologada – Prova suficiente para a revisão criminal – Absolvição do Autor do crime que lhe foi imputado – Revisão criminal procedente
– Decisão unânime. - Homologada a justificação criminal nº 202053100432,
constata-se a prova
produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando-se apta, destarte, à produção dos seus efeitos legais.
Estudando a prova nova, percebe-se, claramente, a inexistência do ato ilícito imputado ao revisionando, motivo pelo qual, impõe-se, excepcionalmente, a rescisão da condenação criminal transitada em julgado, com a absolvição do Réu
. - A partir da análise dos fatos e da prova nova trazida na Revisão Criminal, constata-se que: 1) O Autor foi condenado com base no depoimento da vítima; 2) A vítima efetuou retratação mediante justificação criminal que contou com a participação do Ministério Público e percorreu o contraditório; 3) Foi reconhecida a falsidade do depoimento da vítima e do fato delitivo imputado ao Autor; 4) O Ministério Público concedeu remissão à vítima em decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime capitulado no art. 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa), em razão da invenção da história que levou à condenação do Autor. 5)
Declarada a falsidade da prova que embasou a condenação, resta que a revisão criminal deve ser procedente para absolver o Réu
. (Revisão Criminal Nº 202100107950 Nº único: 0002766-24.2021.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 28/05/2021) (grifos e negritos meus)

Desta maneira, a presente revisão criminal deve ser provida para absolver o requerente quanto ao crime sexual apurado nos autos do processo nº
0014738-75.2009.8.14.0401
, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Posto isso, conheço da ação de revisão criminal, convergindo com o parecer ministerial,
julgando-a procedente
, motivo pelo qual impõe-se, excepcionalmente,
a rescisão do decreto condenatório criminal transitado em julgado, com absolvição do requerente
GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS
,
com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Por consequência, determino:

1.

A expedição de alvará de soltura
em favor do peticionante, o qual deverá ser posto em liberdade, imediatamente, salvo se por outro motivo estiver preso;

2.

A comunicação imediata ao juízo de origem para as providências necessárias;

3.

A retirada do nome do requerente de eventuais registros criminais relacionados ao presente caso, após o trânsito em julgado desta decisão.

4.

Sem custas.

5.

Após, arquive-se.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 09/05/2025